Tribunal: TJMT
Processo: 0009959-18.2014.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0009959-18.2014.8.11.0003
Classe:

ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE (216)
Assunto:

[Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Improbidade Administrativa, Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (ARGUINTE), MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - CNPJ: 26.989.715/0003-74 (ARGUINTE), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (ARGUIDO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (ARGUINTE), MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - CNPJ: 26.989.715/0003-74 (ARGUIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (ARGUIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ARGUIDO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), Procurador do Município de Rondonópolis (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (CUSTOS LEGIS), ANDERSON FLAVIO DE GODOI - CPF: 531.624.041-34 (ADVOGADO), JULIANO CESAR CLEMENTE - CPF: 474.193.771-20 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO), MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS - CPF: 062.663.568-30 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), TANIA REGINA NANES DA SILVA - CPF: 010.895.168-51 (ADVOGADO), TANIA MARIA CARDOSO SILVA AMANCIO - CPF: 004.615.588-07 (ADVOGADO), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO), FABIO MARQUES BARBOSA - CPF: 816.935.401-34 (ADVOGADO), PROCURADORES MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A ARGUIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. LEI MUNICIPAL Nº 3.717/2002, ART. 2º, II (RONDONÓPOLIS/MT). “APORTE DA MUNICIPALIDADE” EM VALOR EQUIVALENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DUPLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA VERBA. INCOMPATIBILIDADE COM O TETO REMUNERATÓRIO (CF, ART. 37, XI; CE/MT, ART. 145, § 2º) E COM O ART. 39, § 7º, DA CF. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, IMPESSOALIDADE, RAZOABILIDADE E ECONOMICIDADE. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO À ADPF 596/SP. MODULAÇÃO
EX NUNC
. ARGUIÇÃO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Arguição de inconstitucionalidade incidental suscitada pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em Apelação Cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença proferida na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público estadual, para aferir a constitucionalidade do art. 2º, II, da Lei Municipal nº 3.717/2002, que institui “aporte da Municipalidade de Rondonópolis, no valor equivalente aos honorários” sucumbenciais, duplicando a verba honorária. Sentença parcialmente procedente (legalidade do repasse de honorários sucumbenciais; ilegalidade do aporte), acórdão confirmatório unânime; Recurso Extraordinário provido monocraticamente (Min. Edson Fachin) para cassar o acórdão e determinar novo julgamento com observância da reserva de plenário; remessa ao Órgão Especial. Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela inconstitucionalidade material da Lei nº 3.717/2002, alterada pela Lei nº 4.046/2003.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se é constitucional o “aporte da Municipalidade” previsto no art. 2º, II, da Lei Municipal nº 3.717/2002, por importar duplicação automática dos honorários sucumbenciais; e

(ii) estabelecer, reconhecida a inconstitucionalidade, a modulação dos efeitos, preservado o direito aos honorários sucumbenciais efetivamente arrecadados e o respeito ao teto remuneratório.

III. Razões de decidir

3. O STF afirma a constitucionalidade da percepção de honorários sucumbenciais por advogados públicos, compatível com o regime de subsídio e limitada pelo teto do art. 37, XI, da CF (ADI 6.168/DF), em consonância com o CPC, art. 85, § 19, e com a Lei nº 8.906/1994, art. 23.

4. O art. 2º, II, da Lei nº 3.717/2002 cria aporte automático, incondicional e desvinculado de resultado judicial, metas institucionais ou indicadores objetivos, revelando desembolso direto do erário sem critério de desempenho.

5. A jurisprudência do STF exige que remuneração variável por desempenho observe indicadores e metas definidos em lei, além do teto constitucional (ADI 6.562/DF), requisitos não atendidos pelo aporte.

6. Os Procuradores Municipais submetem-se ao teto do art. 37, XI, da CF, na forma do Tema 510 (RE 663.696), e os honorários possuem natureza remuneratória geral para fins de teto (RE 380.538/SP); a duplicação automática por aporte tende a violar esse limite, inclusive o parâmetro da CE/MT (art. 145, § 2º).

7. O art. 39, § 7º, da CF condiciona programas de qualidade e produtividade a recursos provenientes de economia de despesas correntes; o aporte amplia a despesa pública sem lastro em economia.

8. A norma municipal afronta os princípios da moralidade, impessoalidade, razoabilidade e economicidade ao instituir privilégio remuneratório sem critérios impessoais e sem correlação com eficiência.

9. A ADPF 596/SP, ao reconhecer a possibilidade de recebimento de honorários sucumbenciais pelos procuradores estaduais, não legitima aporte custeado diretamente pelo erário municipal, pois tratou exclusivamente da verba decorrente da sucumbência processual. Ao contrário, o precedente reforça que tais verbas possuem natureza remuneratória e estão sujeitas ao teto constitucional, o que evidencia ainda mais a inconstitucionalidade da duplicação automática questionada.

10. A modulação
ex nunc
se justifica por segurança jurídica e excepcional interesse social (Lei nº 9.868/1999, art. 27), diante da natureza alimentar, da boa-fé e da confiança legítima, preservados os valores já recebidos.

IV. Dispositivo e tese

11. Arguição procedente. Efeitos modulados
ex nunc
.

Tese de julgamento
:

1. Advogados públicos municipais podem perceber honorários sucumbenciais, nos termos do CPC, art. 85, § 19, e da Lei nº 8.906/1994, art. 23, observando-se o teto do art. 37, XI, da Constituição Federal.

2. É inconstitucional o “aporte da Municipalidade” equivalente aos honorários sucumbenciais por consistir em duplicação automática de verba sem indicadores de desempenho e sem lastro em economia de despesas (CF, art. 39, § 7º), violando o teto remuneratório (CF, art. 37, XI; CE/MT, art. 145, § 2º) e os princípios da Administração.

3. A soma de subsídio, honorários sucumbenciais e demais parcelas deve respeitar o teto constitucional aplicável aos Procuradores Municipais (Tema 510/STF).

4. Não se aplica ao caso concreto a ADPF 596/SP, a qual tratou exclusivamente dos honorários sucumbenciais, reforçando que tais verbas se submetem ao teto constitucional, circunstância que torna ainda mais ilegítimo o aporte municipal adicional.

5. A declaração de inconstitucionalidade do aporte produz efeitos
ex nunc
, preservados os valores percebidos de boa-fé e o direito aos honorários sucumbenciais efetivamente arrecadados.

Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 37,
caput
, X, XI e XIII, e 39, § 7º; 39, § 7º; 97. CE/MT, arts. 129,
caput
e IX; 145, § 2º. CPC, art. 85, § 19. Lei nº 8.906/1994, art. 23. Lei nº 9.868/1999, art. 27. Lei Municipal nº 3.717/2002, art. 2º, II; Lei Municipal nº 4.046/2003.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 6.168/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 21.06.2021; STF, ADI 6.562/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 09.03.2022; STF, RE 663.696, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 28.02.2019 (Tema 510); STF, RE 380.538/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 26.06.2012; STF, ADPF 596/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 04.07.2022; TJ/SP, ADI 2272437-89.2021.8.26.0000, Rel. Des. Damião Cogan, Órgão Especial, j. 01.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Trata-se de Arguição de Inconstitucionalidade Incidental suscitada pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
em face de sentença proferida pela 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
questionou a constitucionalidade da Lei Municipal n. 3.717/2002, especificamente quanto ao art. 2º, inc. II, que instituiu o “
aporte da Municipalidade de Rondonópolis, no valor equivalente aos honorários previstos no inciso anterior
”, estabelecendo, em essência, o pagamento pelo erário municipal de quantia idêntica aos honorários sucumbenciais recebidos pelos procuradores municipais de
RONDONÓPOLIS
, efetivamente dobrando a verba honorária.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a legalidade do repasse dos honorários sucumbenciais aos procuradores municipais, mas declarando ilegal o aporte financeiro custeado pelo Município. A seu turno, o acórdão da Segunda Câmara manteve a sentença por unanimidade, conforme ementa assim redigida:

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LEI MUNICIPAL QUE DETERMINA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS PROCURADORES DE FORMA DOBRADA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – PROCURADORES MUNICIPAIS – CATEGORIA ENQUADRADA NA ADVOCACIA PÚBLICA – REMUNERAÇÃO POR MEIO DE SUBSÍDIO – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em inadequação da ação civil pública que visa combater os efeitos concretos de lei municipal (pagamento dobrado de honorários aos procuradores municipais), sem qualquer menção à inconstitucionalidade do referido ato normativo. A remuneração dos Procuradores Municipais, categoria jurídica enquadrada na Advocacia Pública, consoante precedente do STF, deve ser fixada por meio de subsídio, sendo-lhes devidos também honorários sucumbenciais, mas não gratificação paga pelo erário municipal com o intuito de dobrar referida verba.”
(ID. 108265471 - Pág. 119/143).

O
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
interpôs
Recurso Extraordinário
, sustentando, em síntese:
(i)
a utilização indevida da ação civil pública como substitutivo de ação direta de inconstitucionalidade;
(ii)
a inobservância da
cláusula de reserva de plenário
(art. 97 da Constituição da República);
(iii)
a inexistência de impedimento constitucional à instituição de
aporte adicional
aos procuradores jurídicos municipais, além dos honorários sucumbenciais (ID. 108265472 - Págs. 59/99).

O Supremo Tribunal Federal, por meio de decisão monocrática do Ministro
Edson Fachin
,
deu provimento ao Recurso Extraordinário
para
cassação do acórdão recorrido
, determinando o retorno dos autos à origem para novo julgamento, com
observância à cláusula de reserva de plenário
(ID. 223807663).

Cumprida a decisão do STF, a Vice-Presidência deste Tribunal determinou a remessa dos autos ao
Órgão Especial
, a fim de que se apreciasse, em sede de
arguição de inconstitucionalidade incidental
, a validade material da Lei Municipal nº 3.717/2002, em especial quanto à previsão de repasse de recursos do tesouro municipal aos Procuradores (ID. 233291195); deliberação essa reiterada pela egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (ID. 288037396).

Antecedendo ao julgamento, foi oportunizada às Partes a manifestarem acerca do interesse no prosseguimento do feito, sendo por esses assentido positivamente (IDs. 304937893 e 304973868).

Com vistas dos autos, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Exmo. Dr. Edmilson da Costa Pereira,
pronunciou-se pelo
reconhecimento da inconstitucionalidade material
da Lei Municipal n. 3.717/2002 alterada pela Lei Municipal n. 4046/2003 (ID. 306469370).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colendo Órgão Especial:

Como relatado, trata-se de arguição de inconstitucionalidade incidental suscitada pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos de Apelação Cível que versa sobre a percepção de honorários advocatícios por procuradores municipais de Rondonópolis.

Eminentes Pares, a controvérsia se limita à constitucionalidade do art. 2º, inc. II, da Lei Municipal n. 3.717/2002, que estabelece como receita do Fundo Orçamentário Especial de Honorários Advocatícios o “
Aporte da Municipalidade de Rondonópolis, no valor equivalente aos honorários
” sucumbenciais.

Após detida análise dos elementos fático-jurídicos que permeiam a controvérsia e do cotejo com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, especialmente do Supremo Tribunal Federal, passo a fundamentar meu posicionamento.

Entretanto, antes de adentrar ao mérito da arguição,
impõe-se delimitar com precisão o objeto da presente controvérsia constitucional
, distinguindo-se duas situações jurídicas completamente díspares:
de um lado
, o direito dos procuradores municipais ao recebimento de honorários sucumbenciais efetivamente arrecadados;
de outro
, a criação de aporte municipal adicional que duplica automaticamente tais valores.

Consigna-se que o Supremo Tribunal Federal, na paradigmática ADI 6.168/DF, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, definitivamente pacificou a questão atinente ao direito dos advogados públicos à percepção de honorários sucumbenciais, sendo assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 7 DA LEI DISTRITAL 5.369/2014 E RESOLUÇÕES 4/2014 E 7/2015, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DA PGDF, QUE CONCEDEM E DISCIPLINAM O RATEIO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AOS PROCURADORES DO DF. CONSTITUCIONALIDADE. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. IMPERIOSA OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL. ART. 37, XI, DA CF. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. TRANSFERÊNCIA DOS VALORES À CONTA DE ENTIDADE ASSOCIATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. I –
O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento no sentido da constitucionalidade da percepção dos honorários sucumbenciais pelos membros da Advocacia Pública, os quais ostentam nítida natureza remuneratória pelos exitosos serviços prestados
. Precedentes. II -
A remuneração por meio de subsídio não obsta o recebimento de honorários sucumbências por advogados públicos
. Precedentes. III -
A soma dos honorários sucumbências e das demais verbas remuneratórias deve ser limitada ao teto constitucional previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, especialmente porque a percepção dos honorários se dá em razão do exercício do relevante cargo público exercido
. Precedentes. IV – Inconstitucionalidade da transferência dos honorários sucumbenciais de titularidade dos advogados públicos distritais para a conta da Associação dos Procuradores do Distrito Federal. Precedente. V - Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘à Associação dos Procuradores do Distrito Federal ou’ do parágrafo único do art. 2º da Resolução 7/2015, assim como para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 7º da Lei distrital 5.369/2014 e, por arrastamento, às Resoluções 4/2014 e 7/2015 do Conselho de Administração do Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, afirmando que a soma total das remunerações, incluindo os honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos membros da PGDF, deverá obedecer o teto remuneratório constitucional dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, estabelecido pelo art. 37, XI, da CF.”
(STF. ADI 6.168/DF, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno. Julgamento: 21/06/2021, DJe: 06/10/2021; g. n.).

Outrossim, essa orientação jurisprudencial se encontra alinhada com o disposto no art. 85, § 19, do Código de Processo Civil, que expressamente assegura que “
Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei
”, bem como com o art. 23 do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/1994), que estabelece que “
Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado
”.

Portanto, não se questiona nestes autos o direito fundamental dos procuradores municipais ao recebimento dos honorários sucumbenciais efetivamente arrecadados nas demandas judiciais, sendo que
a controvérsia constitucional reside
exclusivamente
na legitimidade do dispositivo legal que estabelece “
aporte da Municipalidade
” adicional e equivalente aos honorários
. O que criaria, na prática, uma duplicação automática da verba honorária mediante desembolso direto do erário municipal.

Sem delonga,
a análise da natureza jurídica do aporte municipal previsto no inc. II do art. 2º da Lei Municipal n. 3.717/2002 revela sua
incompatibilidade manifesta
com o ordenamento constitucional vigente
.

Diferentemente dos honorários sucumbenciais, que decorrem diretamente da sucumbência processual da parte adversa e constituem contraprestação pelos exitosos serviços advocatícios prestados,
o aporte municipal configura desembolso direto, incondicional e automático do erário
,
sem
qualquer correlação com resultado judicial específico ou critério objetivo de desempenho
.

Pontua-se,
ad argumentandum tantum,
que o
Supremo Tribunal Federal, na ADI n. 6.562/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ao analisar a constitucionalidade do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira, estabeleceu parâmetros rigorosos para a legitimidade constitucional de remuneração variável no serviço público, consignando que
“A remuneração por desempenho encontra suas balizas, seu intervalo, satisfatoriamente previstas em lei formal e se amolda ao respaldo constitucional do princípio da eficiência (Art. 37, caput c/c Art. 39, § 7º da CF/88)”.

Todavia,
o mesmo julgado estabeleceu requisito fundamental e inafastável para a validade constitucional de verbas remuneratórias variáveis
, assentando que “
Não ofende a regra constitucional de vedação à vinculação ou à equiparação de remuneração de servidores públicos (Art. 37, XIII da CF/88) o incremento salarial condicionado à satisfação de indicadores de desempenho e metas estabelecidos nos objetivos ou no planejamento estratégico dos órgãos a que vinculados os servidores.
” (
Ex vi
STF. ADI n. 6.562/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, TP, j. 09/03/2022, DJe: 29/03/2022; destaquei).

Partindo dessas premissas,
constato que

o aporte municipal previsto na legislação rondonopolitana não satisfaz nenhum dos requisitos constitucionais estabelecidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
, na medida em que:
primeiro
, não estabelece indicadores objetivos de desempenho ou eficiência;
segundo
, não vincula o pagamento a metas institucionais ou resultados mensuráveis;
terceiro
, constitui mera duplicação automática e incondicional de verba já existente;
quarto
, não se relaciona com economia de despesas correntes ou melhoria da qualidade do serviço público.

Logo, outra questão central da presente arguição de inconstitucionalidade reside na flagrante incompatibilidade do aporte municipal com o teto remuneratório estabelecido no art. 37, inc. XI, da Constituição Federal, reproduzido no art. 145, § 2º, da Constituição do Estado de Mato Grosso, estabelecendo: “
como limite único, no âmbito de qualquer dos Poderes, do Tribunal de Contas e do Ministério Público do Estado (...) o subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.
”

Anota-se, de pronto, que o Supremo Tribunal Federal consolidou, no Tema n. 510 de Repercussão Geral, o entendimento de que os procuradores municipais estão sujeitos ao teto remuneratório dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90,25% do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:

“A expressão ‘Procuradores’, contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.”
(STF. RE 663.696, Relator Min. Luiz Fux, julgamento finalizado no Plenário Presencial em 28/02/2019; Tema n. 510).

Importa evidenciar que, na ADI n. 6.168/DF, o Pretório Excelso reiterou e aprofundou esse entendimento, estabelecendo que “
a soma total das remunerações, incluindo os honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos membros da PGDF, deverá obedecer o teto remuneratório constitucional dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, estabelecido pelo art. 37, XI, da CF.
”

O fundamento dessa orientação jurisprudencial se assenta no reconhecimento, há muito tempo firmado pela Excelsa Corte, de que os honorários sucumbenciais possuem inequívoca natureza remuneratória. Veja-se:

“Embargos de declaração em recurso extraordinário monocraticamente decidido. Conversão em agravo regimental, conforme pacífica orientação desta Corte. Procuradores municipais. Artigo 42 da Lei municipal nº 10.430/88. Teto remuneratório. Não recepção pela Constituição Federal de 1988. Honorários advocatícios. Precedentes. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o art. 42 da Lei Municipal nº 10.430/88 não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 no ponto em fixou teto para a remuneração bruta, a qualquer título, dos servidores públicos municipais. 2.
Os honorários advocatícios devidos aos procuradores municipais, por constituírem vantagem conferida indiscriminadamente a todos os integrantes da categoria, possuem natureza geral, razão pela qual se incluem no teto remuneratório constitucional
. 3. Agravo regimental não provido.”
(STF. RE: 380.538/SP, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma. Julgamento: 26/06/2012, DJe: 15/08/2012; g. n.).

No caso específico dos autos,
o aporte municipal
,
ao
duplicar artificialmente os valores percebidos
pelos procuradores municipais a título de honorários sucumbenciais
,
torna praticamente inevitável o rompimento do teto constitucional
, especialmente considerando que os procuradores já percebem seus vencimentos básicos acrescidos dos honorários sucumbenciais legítimos, traduzindo-se em uma violação simultânea aos parâmetros federais e estaduais.

Importante destacar que, mesmo na citada ADI n. 6.562/DF, quando o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade de remuneração variável por desempenho, expressamente ressaltou que a legislação analisada “
ressalta a observância do teto remuneratório do funcionalismo
”, evidenciando que nenhuma gratificação, bônus ou aporte pode desconsiderar esse limite fundamental do regime constitucional da Administração Pública.

Ainda que se admitisse
argumenti gratia
invocar o art. 39, § 7º, da CF, como possível fundamento para o aporte municipal, esse se se revelaria juridicamente inadequado para sustentar a constitucionalidade da norma questionada, visto que o referido preceito constitucional autoriza expressamente a aplicação de recursos orçamentários “
provenientes da economia com despesas correntes”
em programas de qualidade e produtividade, pressupondo, portanto, a existência de redução efetiva de gastos públicos como
conditio sine qua non
para a implementação de tais programas remuneratórios variáveis.

O aporte municipal previsto na Lei n. 3.717/2002 representa,
ao contrário do exigido constitucionalmente
, acréscimo direto e significativo de despesa pública, duplicando automaticamente os valores destinados aos procuradores municipais sem qualquer economia correlata ou redução de gastos em outras áreas da Administração.

Ademais, a produtividade e eficiência dos procuradores municipais já são adequadamente reconhecidas e incentivadas pelos próprios honorários sucumbenciais, que variam naturalmente conforme o êxito obtido nas demandas judiciais, constituindo, por si só, autêntico sistema de remuneração por performance e resultados.

Diante do quadro normativo analisado e considerando a consolidação jurisprudencial sobre a matéria,
denoto que o aporte municipal estabelecido no dispositivo questionado afronta os princípios constitucionais fundamentais que regem a Administração Pública
, especialmente os da
moralidade
,
impessoalidade
,
razoabilidade
e
economicidade
.

Em verdade, tenho que a duplicação artificial e automática da verba honorária mediante desembolso direto do erário, sem qualquer correlação com critérios objetivos de desempenho, resultados específicos ou metas institucionais,
configura
privilégio injustificado
que macula o princípio da moralidade administrativa
.

O princípio da impessoalidade também resta vulnerado,
na medida em que o aporte municipal não se vincula a critérios objetivos e impessoais de avaliação de desempenho ou produtividade,
constituindo, na prática,
favorecimento injustificado
a determinado grupo de servidores
.

Ao arremate,
verifico que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade igualmente são desrespeitados
, uma vez que
não se verifica
correlação lógica e adequada
entre o meio empregado
(duplicação dos honorários)
e os fins constitucionais da Administração Pública
(eficiência, qualidade do serviço, economia de recursos).

Não é diferente a jurisprudência
das cortes estaduais no sentido da necessária observância rigorosa dos parâmetros constitucionais em matéria remuneratória de servidores públicos, especialmente no que concerne aos advogados públicos:

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Município de Americana. Dispositivos da Lei nº 5.664, de 02 de junho de 2014, que ‘Dispõe sobre reestruturação administrativa da Secretaria Municipal de Fazenda, altera disposições das leis nºs 3 .818, de 8 de maio de 2003; 4.930, de 24 de dezembro de 2009; 5.130, de 20 de dezembro de 2010 e 5.335, de 4 de abril de 2012, e disciplina o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em atendimento aos arts. 21 e seguintes da Lei Federal nº 8.906, de 4 de julho de 1994 ( Estatuto da Advocacia), conforme especifica, e dá outras providências.’; e Lei nº 5.838, de 17 de dezembro de 2015, que ‘Dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal, na forma que especifica, e dá outras providências.’. i) Arguição de atribuição de funções típicas da Advocacia Pública ao Secretário de Negócios Jurídicos, prevista no art. 13, § 1º, da Lei nº 5838/2018. Alegação de violação aos artigos 144, 98 a 100, 111, 115, incisos II e V da Constituição Estadual. ii) Arguição de usurpação de competência privativa da União para legislar sobre Processo Civil acerca do rateio dos honorários entre servidores municipais da carreira de Procurador Jurídico do Município e advogados constantes em procuração pública outorgada pelo Prefeito. Violação ao art. 144 da Constituição Estadual e art. 22, inciso I, da Constituição Federal. iii) Arguição de violação ao limite remuneratório disposto no § 3º, do art. 10 da Lei nº 5719/2015, implantando duplicidade individualizada de limite máximo de remuneração. Alegação de que os honorários de sucumbência devidos aos advogados públicos submetem-se ao teto remuneratório previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição da Republica, assim como no artigo 115, XII, da Constituição do Estado de São Paulo. Tema 510 do STF. Não obstante a inaplicabilidade aos municípios, do modelo estadual de organização da Procuradoria Geral do Estado, atividades específicas de Advocacia Pública são reservadas exclusivamente a profissionais investidos em cargos de provimento na respectiva carreira, mediante prévia aprovação em concurso público, consoante disposto nos artigos 98 a 100 da Constituição Bandeirante. Compete privativamente à União legislar sobre direito processual civil, nos termos do art. 22, inciso I, da Constituição Federal, cabendo aos Municípios a observância do regramento fixado no Código de Processo Civil e Estatuto da OAB (Lei federal nº 8.906/1994) acerca do pagamento de honorários de sucumbência aos seus procuradores.
De rigor a observância do teto remuneratório previsto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal e art. 115, inciso XII, da Constituição Estadual, com relação aos honorários sucumbenciais devidos aos procuradores municipais, em razão de sua natureza remuneratória
. Tema 510 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. Precedentes deste C. Órgão Especial e dos Tribunais Superiores. Ação procedente, com modulação dos efeitos pelo prazo de 120 dias, mantido o que foi percebido de boa-fé.”
(TJ/SP. ADI 2272437-89.2021.8.26.0000, Relator Des. Damião Cogan, Órgão Especial. Julgamento: 01/02/2023, DJe: 03/02/2023; g. n.).

Destarte, o exame detido dos elementos jurídicos que permeiam a presente controvérsia conduz inexoravelmente à conclusão de que
o art. 2º, inc. II, da Lei Municipal n. 3.717/2002 do Município de Rondonópolis padece de inconstitucionalidade material
, por estabelecer privilégio remuneratório incompatível com os princípios constitucionais da Administração Pública.

Consigno que, embora não conste dos autos a juntada formal da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 596/SP, julgada pelo Supremo Tribunal Federal em 04 de julho de 2022, sob a relatoria da Ministra Rosa Weber, impõe-se analisar, ainda que
ad argumentandum tantum
, sua eventual aplicabilidade ao presente caso, especialmente considerando que referido precedente foi invocado, em sustentação oral, pelos Procuradores Municipais.

A citada ADPF tratou especificamente da percepção de honorários advocatícios sucumbenciais pelos Procuradores do Estado de São Paulo, tendo o Supremo Tribunal Federal decidido:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PERCEPÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR PROCURADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO. ARTS. 55, §§ 1º a 7º, 56, 57 E 83 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 93/1974; 1º, 2º, 3º, I, e 4º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 724/1993; E 8º, II e § 1º, DO DECRETO ESTADUAL Nº 26 .233/1986. CONVERSÃO DO EXAME LIMINAR NO JULGAMENTO DE MÉRITO. CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO PROCEDENTE EM PARTE. INTERPRETAÇÃO CONFORME. 1. Controvérsia constitucional que se cinge a duas questões: (i) o sistema remuneratório dos Procuradores do Estado de São Paulo, que ainda não teria se adequado ao regime de subsídio imposto pela EC nº 19/1998; e (ii) a percepção de honorários advocatícios por referidos agentes. 2. Desatendimento do requisito da subsidiariedade que se reconhece. A pretensão relativa ao regime remuneratório, alegadamente não adequado à EC nº 19/1998, representa imputação de omissão inconstitucional, o que tem como via própria a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a implicar a incognoscibilidade da ação no ponto. Inadequada indicação do ato impugnado e correlata ausência de impugnação de toda a cadeia normativa, arguida em preliminar, que se acolhe em parte, para conhecer da ação apenas no que diz respeito à percepção dos honorários pelos Procuradores do Estado e nessa exata medida, sem abranger especificidades da conformação legal, estranhas ao quadro argumentativo posto no processo. 3.
Consoante firme linha decisória desta Suprema Corte, os honorários de sucumbência constituem vantagem de natureza remuneratória por serviços prestados com eficiência no desempenho da função pública. O art. 135 da Constituição Federal, ao estabelecer que a remuneração dos procuradores estaduais se dá mediante subsídio, harmoniza-se com o regramento constitucional referente à Advocacia Pública, uma vez que a Constituição Federal não institui incompatibilidade relevante que justifique vedação ao recebimento de honorários por advogados públicos. A percepção cumulativa de honorários sucumbenciais com outras parcelas remuneratórias impõe, contudo, a observância do teto estabelecido no art. 37, XI, da Constituição Federal
. Precedentes: ADIs 6053, 6165, 6178, 6181, 6197 e 6166, v.g. Também, de minha relatoria, as ADIs 6135, 6158, 6160, 6161, 6169, 6171, 6177 e 6182 (Pleno, j. virtual 09 a 19.10.2020, DJe 29.10 .2020 e 26.11.2020). 4. Pedido julgado procedente em parte, para, conferindo interpretação conforme a Constituição aos arts. 55, I, da LC nº 93/1974, 3º, I, da LC nº 724/1993, e 8º, II, do Decreto nº 26.233/1986, estabelecer a observância do teto constitucional previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal no somatório total dos honorários advocatícios com as demais verbas remuneratórias percebidas mensalmente pelos Procuradores do Estado de São Paulo.”
(STF. ADPF n. 596/SP, Relatora Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno. Julgamento: 04/07/2022, DJe: 08/08/2022; g. n.).

Entretanto,
a situação fática e jurídica subjacente à ADPF n. 596/SP se revela
substancialmente distinta
da presente controvérsia
, sendo imperiosa a delimitação precisa das diferenças essenciais.

Na ADPF n. 596/SP, o Supremo Tribunal Federal examinou
a constitucionalidade do recebimento de honorários sucumbenciais

propriamente ditos
, ou seja, verbas pagas pela parte vencida nas demandas judiciais, decorrentes diretamente da sucumbência processual, constituindo contraprestação pelos exitosos serviços advocatícios prestados pelos Procuradores do Estado de São Paulo.

No presente caso,
diversamente
, não se questiona o direito dos procuradores municipais aos honorários sucumbenciais efetivamente arrecadados
,
mas sim a constitucionalidade de um aporte financeiro adicional
,
custeado diretamente pelo erário municipal
,
no valor equivalente aos honorários sucumbenciais
, criando artificialmente uma duplicação automática e incondicional da verba honorária.

Com a devida vênia, tal distinção não configura mero preciosismo jurídico, mas representa a própria essência da controvérsia constitucional.

Enquanto os honorários sucumbenciais legitimamente decorrem do êxito nas demandas judiciais e são pagos pela parte adversa vencida, o aporte municipal questionado constitui desembolso direto, incondicional e automático do tesouro público, sem qualquer correlação com resultado judicial específico, critério objetivo de desempenho ou meta institucional.

Na realidade,
a ADPF n. 596/SP
,
longe de legitimar o aporte municipal ora questionado
,
reforça sua inconstitucionalidade por múltiplas razões convergentes
.

Se os próprios honorários sucumbenciais, que decorrem de prestação jurisdicional e são pagos pela parte vencida, submetem-se a rigoroso controle constitucional e ao teto remuneratório, com muito maior razão deve-se considerar inconstitucional o aporte municipal que simplesmente duplica tais valores mediante desembolso direto do erário, sem qualquer fundamento jurídico correspondente.

O Supremo Tribunal Federal, ao validar o recebimento de honorários sucumbenciais pela advocacia pública, o fez sob a premissa fundamental de que tais verbas não constituem desembolso adicional do erário, mas sim valores devidos pela parte adversa vencida, não onerando, portanto, os cofres públicos.

O aporte municipal subverte completamente essa lógica, representando dispêndio direto e significativo de recursos públicos sem qualquer contrapartida correspondente.

Nessa ordem de pensar,
a ADPF n. 596/SP
, adequadamente compreendida,
não apenas se revela inaplicável ao caso concreto, como efetivamente reforça a tese de inconstitucionalidade do aporte municipal
, evidenciando que mesmo as verbas remuneratórias variáveis legitimamente instituídas devem observar critérios constitucionais rigorosos que o dispositivo questionado manifestamente desatende.

Volvendo-se ao caso em tela, conquanto a declaração de inconstitucionalidade tenha como
regra geral os efeitos
ex tunc
,
tenho que seus efeitos temporais devem ser modulados no caso concreto
, consoante autorizado pelo art. 27 da Lei n. 9.868/99, “
tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social”.

In casu
, concorrem fundamentos que recomendam a aplicação de efeitos prospectivos (
ex nunc
):
primeiro
, as verbas remuneratórias possuem natureza alimentar, sendo juridicamente inadequada sua restituição quando percebidas de boa-fé;
segundo
, os servidores agiram em conformidade com lei vigente, configurando-se proteção da confiança legítima;
terceiro
, efeitos retroativos em matéria remuneratória gerariam grave insegurança jurídica e comprometeriam a estabilidade das relações funcionais.

Com efeito, a modulação temporal se harmonizará com os postulados constitucionais da segurança jurídica, preservando os direitos adquiridos de boa-fé sem comprometer a supremacia constitucional, cabendo-se sublinhar que a presente decisão não afeta o direito legítimo dos procuradores municipais aos honorários sucumbenciais efetivamente arrecadados, limitando-se exclusivamente ao aporte municipal adicional previsto no inc. II do art. 2º da Lei n. 3.717/2002.

Diante do exposto, e por todas as razões de fato e de direito articuladas,
JULGO PROCEDENTE
a presente Arguição de Inconstitucionalidade Incidental para
DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL
do
art. 2º, inc. II, da Lei Municipal n. 3.717/2002, do Município de Rondonópolis/MT
, por violação aos art. 129,
caput
, e inc. IX, e art. 145, § 2º, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que se reportam ao modelo traçado pelos igualmente violados art. 37,
caput
e inc. X e XI, e art. 39, § 7º, da Constituição Federal.

Com fundamento no art. 27 da Lei 9.868/99, por razões de segurança jurídica e de excepcional interesse social,
MODULO OS EFEITOS TEMPORAIS
da presente declaração de inconstitucionalidade para que opere efeitos
EX NUNC
, vedando-se a aplicação do dispositivo inconstitucional a partir da presente decisão, mas preservando-se definitivamente os valores já percebidos de boa-fé pelos beneficiários a título de aporte municipal.

Fica
EXPRESSAMENTE PRESERVADO
o direito dos procuradores municipais ao recebimento dos honorários sucumbenciais efetivamente arrecadados nas demandas judiciais, nos termos da legislação processual vigente e respeitado rigorosamente o teto remuneratório constitucional previsto no art. 145, § 2º, da Constituição Estadual, reproduzindo o art. 37, XI, da Constituição Federal.

Determino a imediata comunicação desta decisão ao Município de Rondonópolis/MT e o retorno dos autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para prosseguimento do julgamento da apelação, observadas as diretrizes constitucionais ora estabelecidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025